Tribunal: STJ
Processo: 8037470-47.2019.8.05.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3010397 - BA(2025/0281862-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - BA024290
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
IGOR MACÊDO FACÓ - PE052348
IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
AGRAVADO
: MARIA DA CONCEICAO SANTOS DE SOUZA
ADVOGADO
: WIVERSON GEORGE DE OLIVEIRA - BA015115
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INÉPCIA.
§1o, DO CPC.
ART. 1.021,
1. É inadmissível o agravo que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão agravada.
2. Agravo interno no agravo em recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
17/03/2026
23/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
25 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55316391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/03/2026 17:06:42
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: e25bfd57-af05-444c-970d-a91eaf748c72

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3010397 - BA(2025/0281862-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - BA024290
IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
IGOR MACÊDO FACÓ - PE052348
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
AGRAVADO
: MARIA DA CONCEICAO SANTOS DE SOUZA
ADVOGADO
: WIVERSON GEORGE DE OLIVEIRA - BA015115
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INÉPCIA.
§1o, DO CPC.
ART. 1.021,
1. É inadmissível o agravo que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão agravada.
2. Agravo interno no agravo em recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por HAPVIDA ASSISTENCIA
MEDICA S.A. contra decisão unipessoal, proferida pelo Ministro Presidente do STJ,
que não conheceu do recurso que interpusera, pelo seguinte fundamento:
incidência da Súmula 284/STF.
indenização por danos materiais e compensação por danos
Ação:
morais, ajuizada por MARIA DA CONCEICAO SANTOS DE SOUZA, em face de
HOSPITAL ANTONIO PRUDENTE DA BAHIA
- HOSPITAL TERESA DE LISIEUX e da
S/S
agravante, em razão de falha na prestação de serviço médico-hospitalar, que
causou a morte do paciente.
julgou procedente em parte os pedidos, para condenar os
Sentença:
réus ao pagamento do valor de R$ 200.000,00, a título de compensação por danos
morais, e danos materiais a serem calculados quando da execução da sentença no
percentual de
do salário mínimo a contar do falecimento do filho da autora até
1/3
o momento em que ele completaria 65 anos e que deve ser pago de forma única.
Documento eletrônico VDA54288622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/02/2026 17:08:02
Código de Controle do Documento: 4484c79c-cd1b-4090-9732-d0e93303a1be

negou provimento aos recursos de apelação interpostos por
Acórdão:
ambas as partes, nos termos da seguinte ementa:
PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEMORA NO
TRATAMENTO MAIS EFICAZ. DOENÇAS PRÉ-EXISTENTES DE CONHECIMENTO PRÉVIO
DOS REQUERIDOS. LAUDO PERICIAL. DANO MORAL. DANOS MATERIAIS
ARBITRADOS POR VALOR DE PENSIONAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE
PROCEDENTE. PRIMEIRO APELO - HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S. A., ULTRA SOM
SERVIÇOS MÉDICOS S. A. ALEGAÇÃO DE NÃO COMPROVAÇÃO DE NEXO ENTRE AS
CONDUTAS DOS REQUERIDOS E A MORTE DO FILHO DA AUTORA. AFASTADA
CONFORME LAUDO DO PERITO JUDICIAL QUE AFIRMA QUE HOUVE NEGLIGÊNCIA
DO HOSPITAL POIS DEIXOU DE APLICAR TRATAMENTO QUE EVITARIA
COMPLICAÇÕES. COMPROVADA CONDUTA ILÍCITA, NEXO E DANO. DANO MORAL
CONFIGURADO. DANO MATERIAL CONFORME ENTENDIMENTO DO STJ. RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO ADESIVO - MARIA DA CONCEICAO SANTOS
DE SOUZA . NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DO VALOR DOS DANOS MORAIS. VALOR
APLICADO DE FORMA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL CONSIDERANDO O QUADRO
CLÍNICO ANTERIOR DO PACIENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
opostos pela agravante, foram rejeitados.
Embargos de Declaração:
sustenta que os documentos juntados aos autos
Recurso especial:
demonstram que as empresas não praticaram qualquer ato ilícito, tendo, ainda, os
profissionais de saúde observado todos os preceitos da literatura médica. Aduz
que custeou todo o tratamento indicado, que foi devidamente realizado nos
estabelecimentos credenciados, devendo ser afastada a condenação em danos
materiais, que não podem ser presumidos. Argumenta que, para condenação em
dano moral, seria necessária a comprovação de que o serviço era devido e não foi
prestado, o que não ocorreu na hipótese. Por fim, insurge-se contra o valor
arbitrado a título de compensação por danos morais, por entendê-lo exorbitante.
não conheceu do recurso interposto pela
Decisão monocrática:
agravante.
em suas razões, a agravante afirma, de forma genérica,
Agravo interno:
que toda a fundamentação do recurso especial é pautada na demonstração dos
fundamentos pelos quais o acórdão recorrido viola a legislação federal nele
indicada.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Documento eletrônico VDA54288622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/02/2026 17:08:02
Código de Controle do Documento: 4484c79c-cd1b-4090-9732-d0e93303a1be

A decisão agravada não conheceu do recurso, ante a incidência da
Súmula 284 do STF.
Pela análise das razões recursais apresentadas, verifica-se que a
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir os fundamentos da
decisão agravada. Isso porque, nas razões do presente agravo, não impugna,
consistentemente, o fundamento da decisão ora agravada relativo à incidência da
Limita-se a afirmar, de forma genérica, que toda a
Súmula 284/STF.
fundamentação do recurso especial é pautada na demonstração dos fundamentos
pelos quais o acórdão recorrido viola a legislação federal nele indicada.
Cumpre salientar que incumbia à parte interessada demonstrar
efetivamente que foram indicados os artigos de lei federal violados e acerca dos
quais há dissídio jurisprudencial, o que não ocorreu.
Assim, nos termos do
§1o, do CPC, e consoante recente
art. 1.021,
entendimento desta Corte (
Corte Especial, DJe de
EREsp 1.424.404/SP,
, não merece conhecimento o agravo que não impugna,
17/11/2021)
especificamente, os fundamentos da decisão agravada, bem como não rebate um
dos fundamentos sobrepostos no mesmo capítulo (se houver na decisão agravada
capítulo autônomo impugnado parcialmente).

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NÃO CONHEÇO do agravo interno no agravo em
recurso especial.
Documento eletrônico VDA54288622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/02/2026 17:08:02
Código de Controle do Documento: 4484c79c-cd1b-4090-9732-d0e93303a1be

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.010.397 / BA
Número Registro: 2025/0281862-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
80374704720198050001
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS : NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - BA024290
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
IGOR MACÊDO FACÓ - PE052348
IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
AGRAVADO
: MARIA DA CONCEICAO SANTOS DE SOUZA
ADVOGADO
: WIVERSON GEORGE DE OLIVEIRA - BA015115
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS : NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - BA024290
Documento eletrônico VDA55294368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:44:18
Código de Controle do Documento: 9f31492d-b606-4234-a61b-0577a971c4c7

ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
IGOR MACÊDO FACÓ - PE052348
IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
AGRAVADO
: MARIA DA CONCEICAO SANTOS DE SOUZA
ADVOGADO
: WIVERSON GEORGE DE OLIVEIRA - BA015115
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
17/03/2026
23/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55294368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:44:18
Código de Controle do Documento: 9f31492d-b606-4234-a61b-0577a971c4c7